Tribunal: TJDFT
Processo: 0731772-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731772-04.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA PEREIRA DE MOURA APELADO: VITOR HUGO GIUBERTI, DENISE POLLA VIANNA, LEIDE LUCIA SARAIVA MARINHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 27141492) interposta por SANDRA PEREIRA DE MOURA contra a r. sentença (ID’s 27141465 e 27141482) proferida em ação de reintegração de posse ajuizada pela apelante em desfavor de DENISE POLLA VIANNA, VITOR HUGO GIUBERTI e LEIDE LÚCIA SARAIVA MARINHO, mediante a qual a d. Juíza de origem julgou improcedente o pedido inicial e condenou a requerente, ora apelante, ao ônus sucumbencial, fixando os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Na petição inicial (ID 27140832), a requerida/apelante narra ser proprietária de imóvel sito à Asa Sul, Brasília – DF, tendo-o adquirido no ano de 2001, por meio do contrato colacionado ao ID 27140835. Afirma que tal imóvel teria sido invadido pelos requeridos DENISE POLLA VIANNA e VITOR HUGO GIUBERTI cerca de dois anos antes da propositura da ação (proposta em outubro de 2019), quando o apartamento se encontrava vazio para reforma. Informa que mesmo advertidos os requeridos não demonstraram interesse na desocupação do imóvel, motivo pelo qual teria pleiteado judicialmente a reintegração de posse. Em sede de contestação (ID 27140849 e 27140858), os requeridos DENISE POLLA VIANNA e VITOR HUGO GIUBERTI se declararam locatários do imóvel em questão, apresentando o contrato de locação de ID 27140852 e requerendo a denunciação à lide da alegada locadora, LEIDE LÚCIA MIRANDA SILVA. Integrada à relação processual como requerida (litisconsorte passiva), LEIDE LÚCIA MIRANDA SILVA apresentou contestação ao ID 27141378, em que afirma ser a legítima proprietária do imóvel, adquirido da própria requerente em dezembro de 2001, por meio de procurador constituído pela requerente com legítimos poderes para a negociação dos direitos sobre o imóvel. Afirma, ainda, que fixou residência no mesmo entre os anos de 2001 e 2015 quando, a partir de então, resolveu locá-lo a terceiros. Juntou doc umentos aos ID’s 27141380, 27141381 e 27141382. Pleitearam, todos os requeridos, a improcedência dos pedidos autorais de reintegração de posse. Diante da narrativa e documentação apresentada em juízo, foi proferida a sentença de ID 27141465, na qual a d. Juíza de origem fundamentou não restar comprovada nos autos a versão apresentada pela requerente, especialmente em relação à posse anterior e esbulho possessório, posto que a par de alegações quanto à suposta propriedade adquirida em 2001, a própria requerente teria afirmado em audiência que nunca adentrou ao imóvel, recebido suas chaves ou programado reforma. A nobre Magistrada entendeu não restarem demonstrados os requisitos de melhor posse e esbulho possessório, necessários à proteção pretendida com a presente ação, frisando que o feito tem por objeto apenas a investigação da questão possessória. Em suas razões recursais (ID 27141492), a requerente/apelante narra ser legítima proprietária do imóvel e que teria ingressado com a presente ação no intuito de ser reintegrada na posse do mesmo, alegadamente esbulhada pelos requeridos. Preliminarmente, requer a nulidade da sentença em virtude de alegado cerceamento de defesa decorrente da negativa judicial de oitiva testemunhal do Sr. José Lari Lopes, que alega ser imprescindível para o deslinde da questão. No mérito, defende a reforma do julgado para que seja julgado procedente seu pedido inicial à afirmação de que, sendo a legítima proprietária do imóvel, o contrato de locação firmado entre os dois primeiros requeridos e a terceira requerida seria nulo e restaria configurado o esbulho possessório. Em sede de contrarrazões (ID 27141500), a terceira requerida (LEIDE LÚCIA MIRANDA SARAIVA) pugna pelo não provimento do recurso e pela condenação da requerente/apelante à penas por litigância de má-fé ante as alegações de contrariar a verdade dos fatos. É o relato do necessário. Isso posto, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a requerente, ora apelante, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de reconhecimento de litigância de má-fé formulado pela terceira requerida em suas contrarrazões (ID 27141500). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator